Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Padece de omissão o pronunciamento judicial que, apesar de prover o recurso, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos iniciais, deixa de inverter os ônus da sucumbência.